Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-18.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706438-18.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMECI PEREIRA DE LACERDA APELADO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CARMECI PEREIRA DE LACERDA contra sentença proferida em ação de retificação de crédito ajuizada em desfavor de ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO SA. Na inicial, o autor pediu a retificação de crédito trabalhista constante em quadro geral de credores de empresa em recuperação judicial. Narrou que consta no quadro de credores apresentado pela empresa, conduto com valor distinto. Pediu a retificação para fazer constar o valor de R$ 88.517,61 (oitenta e oito mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e um centavos) (ID 38543285). Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, consignando que a impugnação do crédito foi intempestiva. Pelo princípio da causalidade, condenou o autor a arcar com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 88.517,61), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (ID 38543290). Nesta sede, o autor apela cassação da sentença e regular prosseguimento do feito. Aduz que somente no dia 18/03/2022, nos autos da ação trabalhista houve a expedição de certidão de crédito em seu favor, tendo a ação sido ajuizada no dia 01/04/2022, dentro do prazo. Afirma que não houve intimação do credor para manifestação nos autos de origem. Alega que mesmo após o prazo é possível a receber a impugnação ao quadro de credores. Sustenta que a empresa devedora agiu de má-fé ao inscrever o crédito do recorrente como apenas R$ 4.000,00, sendo que era de seu conhecimento que o débito era superior. Assevera que o crédito que se pretende retificar no quadro de credores foi constituído anteriormente ao julgamento positivo da recuperação judicial, devendo então, ser sujeitar aos efeitos do plano de recuperação judicial apresentado no processo de recuperação, em obediência ao artigo 49 da LFRE (ID 38543294). Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça concedida em sentença. Em contrarrazões, a parte apelada pede o não conhecimento do recurso. Aduz que de acordo com o art. 17 da Lei 11.101/2005, o recurso cabível da decisão judicial sobre a impugnação de crédito é o agravo de instrumento, sendo o presente apelo inadmissível (ID 38543300). É o relatório. Decido. Segundo consta do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Tem-se que é o caso dos autos. Por expressa previsão da lei 11.101/2005, o recurso cabível da decisão judicial sobre a impugnação de crédito é o agravo de instrumento, de modo que o presente recurso de apelação não deve ser conhecido. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Neste sentido é o entendimento deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PREVISÃO EXPRESSA DO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), a par de prescrever o procedimento de verificação e de habilitação de créditos aplicável tanto à falência quanto à recuperação judicial (artigos 7 a 20), estabeleceu expressamente que os pedidos de habilitação retardatária de crédito são recebidos como impugnação e que contra o ato judicial que verse sobre o tema é cabível a interposição de agravo 2. Dessa feita, independentemente do nome atribuído a tal ato judicial, o único recurso adequado para impugná-lo seria o agravo, por expressa previsão legal e, por conseguinte, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 3. Recurso não conhecido.” (07090332420218070015, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 11/08/2022). “APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO. 1. A Seção II da Lei n. 11.101/2005 trata sobre a verificação e a habilitação de créditos, cuja matéria é disciplinada em seus arts. 7o ao 20. E o art. 17 é expresso e claro ao dispor que o recurso cabível contra a decisão sobre a impugnação é o agravo. 2. O presente recurso não deve ser conhecido por contrariar normas processuais que regulam sua interposição. Precedentes. 3. Apelação não conhecida. Decisão: NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.” (07097800820208070015, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 02/12/2021). Portanto, NÃO CONHEÇO o recurso, diante da inadequação da via eleita, com apoio no art. 932, III, do CPC cumulada com o artigo 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2022 09:56:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador